Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO PROFERIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O art. 5o da Lei no 11.419/2006 estatui que a contagem dos prazos processuais se inicia a partir da ciência do ato pelo advogado da parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) e não a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. 3.1. Isso não obstante, na presente hipótese a embargada, em momento anterior, já havia sido intimada pessoalmente a respeito da decisão proferida liminarmente pelo Juízo singular, momento em que reputou-se sua ciência inequívoca a respeito do conteúdo do ato. 3.2. Assim, diante da interposição do recurso fora do prazo estabelecido no art. 1003, § 5o, do CPC, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão no 1215414 desconstituído. Agravo de instrumento não conhecido.